Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708890-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, RICK SENA DOS SANTOS RECORRIDO: SEBASTIAO RAMALHO DE SOUSA, VINICIUS RODRIGUES RAMALHO DESPACHO Considerando que a parte recorrente alega ser beneficiária da justiça gratuita, fica intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023